Tribunal: STF
Processo: Rcl 64746
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, em 19.12.2023, contra o seguinte acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na Reclamação n. 1000833-39.2020.5.02.0383, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “DA RELAÇÃO DE EMPREGO 



    No âmbito do direito trabalhista privilegia-se a verdade real, sendo que no âmbito do direito processual não há hierarquia entre as provas, podendo a prova testemunhal elidir a prova documental. 



    O vínculo empregatício é uma relação jurídica dependente dos fatos em si, não estando a critério das partes definir se ele existe ou não, de forma que eventual concordância da parte autora com a não regularização do contrato de trabalho não exclui sua existência. 



    Nessa toada, não importa ao deslinde da causa se o autor possui elevado nível de educação formal, percebia elevada retribuição pecuniária, quantos contratos firmou com a ré ou ainda o que o motivou a prestar serviços da forma como ora se impugna. 



    Além disso, imperioso salientar que as Lei nº 11.196/2005 e 13.429/2017 não influenciam no reconhecimento do vínculo empregatício ora discutido, na medida em que versam, respectivamente, sobre tributação e terceirização, sem nada mencionarem sobre impossibilidade de reconhecimento da relação jurídica especificamente arguida pelo autor. 



    Conforme ressaltado, os requisitos concernentes ao vínculo empregatício independem da vontade das partes, motivo por que é irrelevante eventual anuência do autor em relação à situação 
fático-jurídica por ele narrada, o que, logicamente, inclui os instrumentos jurídicos que teriam revestido o negócio jurídico firmado. 



    De tal maneira, o fato de o autor ser sócio de pessoa jurídica, por si só, não exclui a possibilidade de existência da relação de emprego. Observe-se, nesse sentido, o art. 9º da CLT, segundo o qual ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’. 



    Igualmente, imperioso asseverar que, em se reconhecendo a prestação de serviços, incumbia à pretensa empregadora a prova de que não existia a relação de emprego, a qual é a regra dos regimes de trabalho e, também, por se tratar de fato impeditivo do direito suscitado por aquele que alega ser empregado. 



    (...)



    Diante dessas premissas, mister se analisarem os requisitos expressamente constantes na CLT acerca da matéria em comento. 



    Cumpre observar que, a teor do art. 2º da CLT, ‘considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.’ Dispõe ainda o art. 3º, caput, do referido diploma legal: ‘considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.’



    Depreende-se, pois, que a relação de emprego apresenta como requisitos a alteridade, a onerosidade, a não-eventualidade, a pessoalidade e a subordinação. Para que se configure o vínculo empregatício, necessário se faz que todas as características acima relatadas ocorram ao mesmo tempo e de forma cumulativa. Irrelevante, dessa forma, analisar se havia ou não exclusividade na prestação dos serviços, já que tal requisito é exigido em lei. 



    No que concerne à alteridade, presente tal requisito, pois não se constata a existência de confusão entre o recorrente e a condição de empregador. 



    No que se refere à onerosidade, não se suscitou tese jurídica de que o recorrente se ativava voluntariamente e, ainda, não há controvérsia quanto ao fato de que a recorrida lhe pagava para exercer suas atividades. Dessa maneira, patente tal característica. 



    Os elementos dos autos não revelam esporacidade na prestação do labor. Ao contrário, a recorrida, em depoimento pessoal, afirma que o recorrente comparecia duas vezes por semana para prestar serviços ao participar de gravações de programas televisivos (fl. 721 - Id 5704a9b). A testemunha conduzida pela recorrida, inclusive, reitera tal periodicidade ao assinalar que, em média, tinha contato com o recorrente a cada quinzena, em reuniões realizadas com fins profissionais na recorrida (fl. 865 - Id 05be788). Desse modo, não restou descaracteriza a existência de uma rotina laboral que desse ensejo à não-eventualidade. 



    Em relação à pessoalidade, tal requisito se traduz na exigência de que o trabalhador não pode se fazer substituir por terceiros no decorrer da relação de emprego. A recorrida não demonstrou que o recorrente poderia fazer-se substituir por terceiros durante a prestação de serviços, e, ainda, seu depoimento pessoal indica o cumprimento de obrigações personalíssimas, dada a assertiva de que o autor jamais se fez substituir (fl. 719). Dessa forma, por ausência de prova em sentido contrário, verifica-se que o cumprimento das obrigações do negócio jurídico firmado entre as partes demandava a participação direta do autor. 



    Em relação à subordinação, suas características foram muito bem descritas pelo Eminente Ministro Maurício Godinho Delgado, quando da relatoria do Recurso de Revista de número 101503-40.2016.5.01.0070, cuja ementa encontra-se parcialmente reproduzida acima. 



    Imperioso observar ainda que o exercício de trabalho intelectual, seja de diretor em área artística ou em qualquer outra atividade, não impossibilita o reconhecimento da relação de emprego por ausência de subordinação. O trabalhador subordina-se, também, no plano intelectual, mediante ordens indiretas (‘orientações técnicas’, ‘pedidos’, ‘diretrizes internas’ etc.), pois sua atuação se pauta pela finalidade empresarial da ré. 



    Ademais, a flexibilidade de horários com que os serviços eram prestados, aduzida pela recorrida, não permite a conclusão de que não havia subordinação, por não se afastar o dever do recorrente em cumprir diretrizes internas da recorrida. 



    Vale ressaltar, nesse sentido, que a própria lei não estabelece distinção do local de trabalho e forma de controle de jornada para fins de caracterização do vínculo empregatício, consoante o art. 6º da CLT, com redação dada pela Lei nº 12.551/2011. 



    (…)



    A testemunha conduzida pelo recorrente nada afirmou em sentido contrário (fls. 862/865 - Id 05be788), e, se o fosse, não influenciaria na lide, pois, nessa hipótese, haveria prova empatada, e, assim, não se desincumbiria a recorrida do seu ônus probatório. 



    Desse modo, a prova oral confirma a participação direta e efetiva do recorrente nos processos produtivos da recorrida, o que corrobora a tese autoral de que havia a subordinação. Portanto, constata-se das provas dos autos a presença concomitante de todos os requisitos atinentes à relação de emprego” (fls. 6-12, e-doc. 41).



    A reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, desprovido. Interposto agravo, aguarda-se o julgamento, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    2. Na espécie, afirma a reclamante ter-se, “na origem, … reclamação trabalhista, ajuizada pelo Sr. João Isvame Martins, em desfavor da TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A em 25/08/2020, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega ter sido “proferida a sentença ID. 11c0047 (Doc. 07 - Sentença 1), integrada pela sentença ID. b43e196 (Doc. 08 - Sentença 2), para, no que importa, julgar improcedente o pedido da reclamação trabalhista para declarar a existência de vínculo de emprego entre o Sr. João Isvame Martins e a TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em sede do acórdão ID. 71c26ef (Doc. 03), proferido pela 6ª Turma do TRT2, quando da análise do agravo de instrumento, a este foi dado provimento para determinar o processamento do recurso ordinário sob a fundamentação de que ‘Não é exigível o pagamento dos encargos recursais por parte do recorrente nos casos em que a atribuição de justiça gratuita seja objeto do recurso’. Ainda no mesmo acórdão, quando da análise do recurso ordinário, a este foi dado parcial provimento para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes e condenar a TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A ao pagamento de verbas trabalhistas sob a fundamentação de que (i) ‘em se reconhecendo a prestação de serviços, incumbia à pretensa empregadora a prova de que não existia a relação de emprego, a qual é a regra dos regimes de trabalho e, também, por se tratar de fato impeditivo do direito suscitado por aquele que alega ser empregado’; (ii) preenchimento dos requisitos da relação de emprego; e, por fim, (iii) valeu-se de precedente do C. TST que caracteriza o denominada ‘pejotização’ como fraude trabalhista” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a ADPF 324 e o RE 958.252, julgados conjuntamente, firmaram a tese inovadora à época acerca da possibilidade de realização de qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, isto é, declarou a licitude da terceirização de todas as atividades dentro de uma empresa, seja atividade de meio ou de fim” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Ressalta que, ”com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nº 3961e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A e a BUZZ VÍDEO PRODUÇÕES S/C LTDA. – ME. era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre o Sr. João Isvame Martins, sócio da BUZZ VÍDEO PRODUÇÕES S/C LTDA. – ME, com a ora reclamante, TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A” (fl. 13, e-doc. 1).



     Requer medida liminar a) “para que suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 71c26ef, seja o processo 1000833-39.2020.5.02.0383 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea ‘a´, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação”; b) “adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra ‘a)’, seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos do acórdão ID. 71c26ef, proferido no processo 1000833- 39.2020.5.02.0383, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato de prestação de serviço celebrado”(fl. 16, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos ‘a)’ e ‘b)’ redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, a reclamante somente interpôs agravo contra a decisão de desprovimento ao agravo de instrumento, pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho na presente data, sem exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional manteve sentença pela qual se reconheceu vínculo trabalhista entre as partes, ao fundamento de que “a prova oral confirma a participação direta e efetiva do recorrente nos processos produtivos da recorrida, o que corrobora a tese autoral de que havia a subordinação. Portanto, constata-se das provas dos autos a presença concomitante de todos os requisitos atinentes à relação de emprego (fl. 12, e-doc. 41).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outro seja proferido, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora